Tribunal: STF
Processo: RE 126237
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: Recurso de revista e recurso extraordinário:
prequestionamento.
A exigência pelo TST, para conhecer da revista, do
prequestionamento nas instâncias ordinárias trabalhistas do tema
constitucional em que se funda o recurso, é questão
infraconstitucional, que não ofende o art. 102, III, da
Constituição.
Quando a jurisprudência do STF tem por prequestionado o
tema constitucional, desde que aventado na interposição da revista,
cuida exclusivamente do prequestionamento como pressuposto do
recurso extraordinário - que tem base constitucional - mas nada diz
do prequestionamento, nas instâncias ordinárias da Justiça do
Trabalho, dos fundamentos da revista: esta, é questão de direito
processual ordinário, cuja solução não se abre à revisão do Supremo
Tribunal na via extraordinária.